Tribunal: CARF
Processo: 13887.000202/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13887.000202/2003-26
ACÓRDÃO
1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SANA AGRO AÉREA SOCIEDADE SIMPLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração para correção da omissão constante
no Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1003-000.203, de 02.10.2018, e-fls. 417-423, cujo
conteúdo passa a integrá-lo e reconhecer o direito creditório postulado no valor de R$43.158,36
(R$130.579,05 - R$87.420,69) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e
homologar a compensação realizada até o limite do indébito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) em 29.04.2003, e-fls. 02-03 e 35-37, utilizando-se do saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$130.579,05, apurado pelo
regime de tributação com base no lucro real anual do ano-calendário de 2002 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Parecer DRF/Limeira/SP/SAORT de 25.03.2008, e-fls. 290-299:
CONCLUSÃO
Isso posto, encaminhe-se ao Gabinete da DRF/Limeira para reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 87.420,69 (oitenta e sete mil, quatrocentos e
vinte reais e sessenta e nove centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002 e homologação das compensações analisadas
neste processo, até o limite do crédito proposto.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-32.497, de 05.08.2010, e-fls. 330-332:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido, se não apresentado elemento de
prova que o modifique.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Em sessão desta data [...] ACORDAM os membros da ia Turma de Julgamento da
DRJ/RJ01, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e do Voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório de fls. 262/270.
Recurso Voluntário e Decisão de Segunda Instância
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário. Está registrado no
Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1003-000.203, de 02.10.2018, e-fls. 417-423:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
3
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Embargos
Notificada da decisão de segunda instância em 30.10.2018, e-fls. 445-446, a
Recorrente opôs embargos de declaração em 05.11.2018, e-fls. 449-455 (art. 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
II. DO DIREITO II.1 – Da Omissão quanto à Comprovação da Compensação da
Estimativa Mensal de IRPJ de Abril de 2002.
Conforme denota o acórdão embargado, o indeferimento do direito creditório da
ora EMBARGANTE decorre da conclusão de que a empresa não comprovou o seu
direito creditório, especialmente a compensação das estimativas mensais de IRPJ
realizadas diretamente na sua escrita contábil.
Todavia, a conclusão havida no v. acórdão prolatado resta equivocada, na medida
em que não houve a devida apreciação pela Turma Julgadora dos documentos
colacionados aos autos, os quais evidenciam o correto valor da estimativa mensal
de IRPJ de abril de 2002 e igualmente a sua liquidação pela compensação
realizada pela EMBARGANTE, deflagrando-se evidente omissão do julgado.
A este propósito, insta salientar que desde o início do processo, a EMBARGANTE
comprovou pela informação constante na sua DIPJ do exercício de 2003 – ano-
calendário de 2002 (fls. 49) que o valor da estimativa mensal de abril de 2002
corresponde a R$ 54.735,35.
Neste caso, a DIPJ deve ser utilizada de forma alternativa para demonstrar a
verdade material, haja vista que a DCTF foi preenchida de maneira incorreta, por
sinal, motivo ÚNICO da existência do presente processo, pois caso ela tivesse sido
preenchida corretamente, o saldo negativo do ano de 2002 dificilmente teria sido
sequer questionado pela Receita Federal.
Se mais não bastasse, saliente-se que como a EMBARGANTE utilizava-se naquela
época de uma única conta contábil para controlar todos os seus saldos negativos,
independente do ano da geração, a melhor forma de se comprovar a
compensação das estimativas mensais, inclusive a apurada em abril de 2002 e,
por conseguinte, a verdade material dos fatos ocorridos, seria, através do razão
contábil que consta no processo, comparando o saldo inicial da conta IRPJ A
COMPENSAR com o saldo final existente em 31/12/02.
Assim sendo, é certo que se a fiscalização tivesse analisado o saldo existente em
31/12/01, da conta contábil 1.1.2.08.0004 000030 – IRPJ A COMPENSAR (Livro
Razão – fls. 382 a 384) e o comparado com a utilização no ano de 2002, teria
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
4
observado que ele foi integralmente consumido no curso do ano-calendário de
2002, [...]Saldo em 31/12/01 R$ 91.168,79 * [...] (composto pelos saldos negativos
dos anos de 2000 e 2001 conforme validado pela fiscalização – FOLHA 267 – onde
concluiu que o saldo negativo dos anos de 2000 e 2001 eram de R$ 75.707,06 e
R$ 66.746,73 que somados totalizam R$ 142.453,79 que é bem superior ao saldo
contabilizado pelo contribuinte que foi de R$ 91.168,79).
Estimativas de 2002, valores compensados:
Compensação Aceita Estimativa de JAN/02 R$ 19.088,20 Compensação Aceita
Estimativa de FEV/02 R$ 5.333,86 Compensação Aceita Estimativa de MAR/02 R$
[23.588,37] Compensação em discussão Estimativa de ABR/02 R$ 43.158,36
TOTAL COMPENSADO R$ 91.168,79 * [...]Somente através desta demonstração já
é possível verificar que toda discussão do contribuinte durante estes 16 anos está
suportada nas operações que de fato ocorreram naquele ano de 2002, a
somatória das 4 estimativas compensadas É EXATAMENTE o mesmo valor do
saldo de abertura da conta IRPJ A COMPENSAR.
Além disso, se considerarmos que o saldo da referida conta em 31/12/02
correspondia a R$ 130.579,05, conforme pode ser visto na imagem abaixo,
EXATAMENTE o valor do saldo negativo de 2002 informado na DIPJ do exercício
de 2003 (fls. 45) fica claro e evidente, que independente da forma de
contabilização adotada pela EMBARGANTE durante o ano-calendário de 2002,
QUE OS SALDOS NEGATIVOS DE 2000 E 2001 foram integralmente consumidos no
decorrer do ano de 2002 para compensar as estimativas mensais de IRPJ apuradas
nas 4 competências apresentadas acima (JAN, FEV, MAR E ABR/02). [...]Portanto,
a única conclusão possível é que, pela simples análise da movimentação dos
saldos a EMBARGANTE comprova tanto a existência de saldo negativo de IRPJ
suficiente, como igualmente a regularidade da compensação da estimativa
mensal de IRPJ de abril/2002 que foi efetivada pela EMBARGANTE, sendo de rigor
a sua homologação e a respectiva confirmação desta parcela no cômputo do saldo
negativo do ano-calendário de 2002.
Nestes termos, é imprescindível o pronunciamento desta Colenda Turma acerca
dos documentos já colacionados aos autos que atentam e comprovam a
regularidade da compensação da estimativa mensal de abril/2002, sanando-se,
assim, a omissão apontada.
II.2 – Da Omissão quanto à Existência de Saldo Negativo de IRPJ suficiente mesmo
se Desconsiderada a Compensação da Estimativa Mensal de Abril de 2002.
O v. acórdão embargado, pautando-se as informações fiscais já apresentadas nos
autos, concluiu pela inexistência de saldo negativo de IRPJ suficiente para
homologação das compensações efetivadas com o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
Todavia, mais uma vez equivocou-se a Colenda Turma, na medida em que deixou
de considerar as próprias conclusões trazidas aos autos pela fiscalização
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
5
tributária, no sentido de que restaram sem utilização parte do saldo negativo de
2000 a 2002, do que se concluiu que há saldo disponível suficiente para a
homologação de todas as compensações efetivadas.
Pois bem. Conforme verifica-se dos autos, a fiscalização tributária analisou todo o
saldo negativo da EMBARGANTE desde o ano calendário de 1.995 (vide fls. 237),
chegando à conclusão, após recomposição das compensações, de que ainda
restam saldos negativos de IRPJ dos seguintes anos:
Saldo negativo de 2.000 restante -> R$ 35.706,19 (após compensações de
estimativas de 2.002 – fl. 267)
Saldo negativo de 2.001 restante -> R$ 66.746,73 (Fiscal não considerou qualquer
utilização desse saldo – fl. 267)
Saldo negativo de 2.002 restante -> R$ 87.420,69 (desconsiderando-se
compensação de abril/2.002 – fl. 278)
SALDO NEGATIVO ATÉ 31/12/2.002 -> R$ 189.873,61 [...]
Assim, com base nas provas produzidas pela própria fiscalização tributária, claro
está que havia saldo suficiente para homologar as compensações de estimativas
de 2003 mesmo desconsiderando a compensação da estimativa de abril de 2002,
já que os saldos dos anos de 2000 e 2001 não foram utilizados na recomposição
feita pelo D. Agente Fiscal.
Caso o D. Agente Fiscal tivesse realizado a recomposição das compensações até o
ano de 2002 e não até o ano de 2001, como o fez, e ainda tivesse considerado os
demais saldos de 2000 e 2001, teria inegavelmente verificado a existência de
saldo suficiente para a compensação tanto da estimativa de abril de 2002, quanto
dos débitos ora em discussão, uma vez que a compensação da estimativa de abril
de 2002 por um lado reduziria o saldo de 2001, mas comporia o saldo de 2002, de
forma que os efeitos seriam os mesmos.
Nesse momento, oportuno lembrar que anteriormente a setembro de 2002 não
havia a necessidade de declaração de compensação para que a compensação
fosse realizada, bastando a existência do crédito contábil e a informação de sua
utilização em DIPJ e DCTF. A EMBARGANTE, portanto, preencheu dois dos três
requisitos (contabilidade e DIPJ).
Portanto, em respeito ao princípio da verdade material, todos os elementos de
prova devem ser sopesados pela Turma Julgadora, pois eles comprovam a
existência inequívoca de crédito suficiente para a liquidação integral de todas as
compensações efetivadas.
Destarte, é premente que seja sanada a omissão apontada, com pronunciamento
expresso desta Turma Julgadora sobre os documentos apresentados e acerca das
conclusões trazidas aos autos pela própria Fiscalização Tributária, a fim de que
seja refeita a recomposição dos saldos e das compensações até o final do ano de
2002.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
6
E, consequentemente, seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado,
homologando-se, por decorrência, as compensações das estimativas mensais de
janeiro a março de 2003.
No entanto, caso Vossas Senhorias entendam que, mesmo depois de sanadas as
omissões alhures apontadas, não seja possível a convalidação pela Turma
Julgadora da compensação em tela com base nos saldos negativos apurados pela
fiscalização nos autos desde o ano de 2000, necessário se faz que o presente
processo seja baixado em diligência para constatação da existência do crédito,
pois os saldos foram ignorados a fim de se evitar a perpetuação da afronta à
ampla defesa e à verdade material.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, a EMBARGANTE requer que seus Embargos de Declaração
sejam conhecidos e totalmente acolhidos, a fim de que sejam sanadas as
omissões aventadas, pelas razões acima expostas.
Uma vez sanados os vícios apontados nestes declaratórios, requer seja concedido
efeitos infringentes ao mesmo, reconhecendo-se o direito ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, com a consequente homologação
integral de todas as compensações efetivadas.
E na remota hipótese de não se entender possível que esta convalidação seja
efetivada por esta Turma Julgadora, requer sejam os autos baixados em diligência
para a devida constatação da existência e suficiência do crédito pleiteado.
Consta no Despacho de Admissibilidade, e-fls. 462-468:
O Sujeito Passivo argui que houve omissão no acórdão embargado em relação:
(a) à comprovação da compensação da estimativa mensal de IRPJ de abril de
2002; e
(b) à existência de saldo negativo de IRPJ suficiente mesmo se desconsiderada a
compensação da estimativa mensal de abril de 2002. [...]
As situações de omissões estão apontadas objetivamente. Registre-se que não
houve expressa manifestação do julgado sobre os pontos em que se impunham os
pronunciamentos de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.
Por todo o exposto, ADMITO os embargos de declaração interpostos.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.074, de 20.05.2019, e-fls. 457-483
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
7
proferido o Despacho de Diligência ao CARF - EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 24.899/2024, e-fls. 487-506,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 509.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 512-514. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em atendimento ao quanto solicitado na aludida Resolução no 1003--000.074,
sobreveio o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
24.899/2024 (fls. 487 e seguintes), que ao revisitar, escorreitamente, o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, confirmou ao fim e ao cabo, a
integralidade do crédito requerido [...].
Nesse passo, sem mais delongas, mormente porquanto a conclusão fiscal vai ao
encontro do quanto reiteradamente alegado nestes autos, a contribuinte postula
que, com o retorno do autos ao E. CARF, os embargos de declaração dantes
opostos sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de que, ao final, ao
Recurso Voluntário por ela interposto seja dado provimento, ratificando-se o
reconhecimento da totalidade do saldo negativo IRPJ do ano-calendário de 2002
pleiteado nestes autos, homologando-se, por conseguinte, a totalidade das
compensações realizadas com aludido crédito, extinguindo-se os créditos
tributários compensados, com base nas disposições do artigo 156, inciso II, do
CTN.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$43.158,36 (R$130.579,05 - R$87.420,69) referente ao ano-calendário de 2002
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
8
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
9
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
10
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Despacho de Diligência ao CARF - EQAUD
IRPJCSLL 8RF no. 24.899/2024, e-fls. 487-506, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §
12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO DO SN IRPJ DO AC 2002
26. Relembrando, trata-se de Declaração de Compensação em formulário com
crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC 2002, no valor original
de R$ 130.579,05. Esse valor foi apurado na FICHA 12 A da DIPJ 2003, AC 2002
[...].
27. Pelas telas acima, constata-se que o valor do Saldo Negativo de IRPJ foi obtido
através da DEDUÇÃO das seguintes parcelas de “Estimativas Mensais
Compensadas” => Linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte) + Linha 16
(Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa).
• R$ 23.972,25 – (R$ 2.130,68 + 152.420,62) = -130.579,05.
28. Todavia, sabemos que o Saldo Negativo foi deferido parcialmente pelo órgão
de origem, apenas no valor de R$ 87.420,69. Isso porque o valor da parcela
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” (Linha 16 da Ficha 12 A) foi
confirmado parcialmente, pois para o mês de abril de 2002, a contribuinte ERROU
no preenchimento da respectiva DCTF, esquecendo-se de registrar a parcela
“Compensação Sem Processo de SNPA do AC 2001”. Veja-se novamente o quadro
demonstrando o ERRO.
30. Conforme se vê no quadro acima, o valor registrado na Linha 16 (Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa) da Ficha 12 A é IGUAL ao valor da SOMA dos
valores apurados mensalmente nas Fichas 11 da DIPJ 2003, AC 2002, a saber: R$
152.420,62. Todavia, o somatório desses valores nas DCTF do AC 2002 resultou
num valor MENOR que essa cifra, apenas R$ 109.262,26. A diferença, portanto, é
no valor de R$ 43.158,36, valor esse correspondendo exatamente ao valor
glosado pela autoridade administrativa.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
11
31. Pois bem. Conforme declarou a recorrente, ela cometeu ERRO no
preenchimento da DCTF para o mês de abril 2002 com referência ao valor
apurado da respectiva Estimativa Mensal do IRPJ, código 5993. [...]
32. Como já vimos no Acórdão da DRJ07 o relator informou que o pagamento de
R$ 11.576,99, efetuado através de DARF, foi confirmado pela DRF. Restou,
portanto, confirmar apenas o valor da compensação utilizada para compor a
rubrica “Estimativas Mensais Compensadas Sem Processo” (R$ 43.158,36) a qual,
conforme palavras da contribuinte, tem origem em SNPA do AC 2001.
33. Sabemos que a partir do exercício 1993, foi permitida a compensação do
Saldo Credor de IRPJ e CSLL, apurados nas DIPJ das pessoas jurídicas,
compensação que, até setembro de 2002, podia ser feita na própria contabilidade
do contribuinte (mediante registro nos livros contábeis e fiscais),
independentemente de requerimento à RFB, abrangendo débitos de mesma
natureza e de períodos de apuração posteriores (IN SRF no. 21/97, revogada pela
IN SRF no. 210/2002). As compensações efetuadas na contabilidade deveriam ser
informadas na DCTF.
34. No entanto, na DCTF do 2o. Trimestre de 2002, referente ao PA abril 2002, a
interessada NÃO INFORMOU o valor da compensação sem processo com SNPA
(R$ 43.158,36) limitando-se a informar somente o recolhimento em DARF (R$
11.576,99). Tivesse a contribuinte preenchido a indigitada DCTF de forma correta,
o SCC não veria nenhuma divergência e teria deferido o crédito e homologado a
compensação, evitando, dessa forma, este desnecessário, custoso e demorado
litígio tributário.
35. A DCTF preenchida ERRADA está a seguir destacada. [...]
36. Pois bem. Esta Equipe de Auditoria pode considerar de ofício a “parcela
deduzida não informada na DCTF”, desde que, obviamente, essa informação se
coadune com os registros verificados nos sistemas da RFB e/ou com os registros
contábeis apresentados pela interessada.
37. Primeira Verificação => Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 na DIPJ.
37.1. Na Ficha 12 A da DIPJ 2002, AC 2001 (única declaração entregue para o
exercício), o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 foi apurado [...]
36. Pois bem. Esta Equipe de Auditoria pode considerar de ofício a “parcela
deduzida não informada na DCTF”, desde que, obviamente, essa informação se
coadune com os registros verificados nos sistemas da RFB e/ou com os registros
contábeis apresentados pela interessada.
37. Primeira Verificação => Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 na DIPJ.
37.1. Na Ficha 12 A da DIPJ 2002, AC 2001 (única declaração entregue para o
exercício), o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 foi apurado [...].
38. Segunda Verificação => Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 na Contabilidade
da Interessada.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
12
38.1. Nos “Embargos de Declaração” a recorrente esgrimou argumentos no
sentido de que o valor glosado (R$ 43.158,36) pode ser confirmado através dos
registros contábeis efetuados pela empresa [...].
CONCLUSÃO
39. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos; considerando que as
informações contidas nos sistemas da RFB se coadunam com as alegações da
contribuinte e considerando que, no âmbito dos argumentos esgrimados nos
“Embargos de Declaração”, a recorrente logrou comprovar o que alega através
dos registros contidos na sua escrita contábil e fiscal, proponho o reconhecimento
integral do direito creditório registrado na Declaração de Compensação em
formulário, no valor de R$ 130.579,05 (cento e trinta mil, quinhentos e setenta e
nove reais e cinco centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o
limite do valor do crédito deferido.
Logo cabe razão à Recorrente para reconhecer o direito creditório postulado no
valor de R$43.158,36 (R$130.579,05 - R$87.420,69) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 e homologar a compensação realizada até o limite do indébito reconhecido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração para correção da omissão constante no Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF
no 1003-000.203, de 02.10.2018, e-fls. 417-423, cujo conteúdo passa a integrá-lo e reconhecer o
direito creditório postulado no valor de R$43.158,36 (R$130.579,05 - R$87.420,69) a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar a compensação realizada até o
limite do indébito reconhecido.
cujo conteúdo passa a integrá-lo.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.688 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000202/2003-26
13

Fl. 543
DF CARF MF
Original